Tribunal: TJES
Processo: 5012566-91.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Condomínio
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012566-91.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SIONARIA FARIAS PRATES DA SILVA

AGRAVADO: ALAILTON SECUNDO PRACHEDES

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. ALUGUEL PELO USO EXCLUSIVO DO VEÍCULO. COMPENSAÇÃO COM O ALUGUEL DEVIDO PELO USO EXCLUIVO DO IMÓVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No caso,
não vinga a tese recursal para a redução do valor do aluguel fixado pela utilização exclusiva do automóvel pela agravante até a extinção do condomínio, diante da ausência de elementos probatórios para justificá-la, cuja quantia foi substancialmente reduzida em relação àquela pretendida pelo agravado.

2. N
ão se afigura razoável exigir-se o pagamento do aluguel pela recorrente em razão da utilização do veículo, tendo em vista que o recorrido ainda não começou a pagar o aluguel relativo à utilização exclusiva do imóvel rural pelo valor de 01 (um) salário-mínimo, conforme questão já dirimida pelo julgamento do recurso de Agravo de Instrumento nº 5002788-97.2023.8.08.0000 e respectivo embargos de declaração.

2. Nesse contexto, tenho por prudente a readequação da decisão agravada, a fim de que seja aplicado o instituto da compensação, disciplinado nos arts. 368 e seguintes do Código Civil (
Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem
). Afinal, ambas as partes foram condenadas ao pagamento de aluguel em favor da parte contrária em razão da utilização exclusiva de bens já partilhados, objeto da Ação de Extinção de Condomínio.

4. Recurso parcialmente provido.

Vitória, 20 de fevereiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5012566-91.2023.8.08.0000

Agravante: Sionara Farias Prates

Agravado: Alailton Secundo Prachedes

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Sionara Farias Prates contra a interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível de Nova Venécia nos autos da Ação de Extinção de Condomínio, que deferiu em parte o pedido de tutela de urgência, para conceder “
ao requerido o recebimento de aluguéis no montante de R$ 300,00 (trezentos reais) mensal, a serem depositados pela autora no dia 10 (dez) de cada mês na conta do demandado”
.

Em suas razões recursais a agravante aduz, em síntese, que (a) o valor fixado a título de aluguel é extremamente excessivo, tendo em vista o tipo de veículo e o ano de fabricação; (b) em decisão anterior o MM. Juiz de 1º grau determinou que o agravado pague à agravante o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelo uso exclusivo do imóvel rural, sendo tal quantia reduzida por este e. TJES para 1 salário mínimo no Agravo de Instrumento nº 5002788-97.2023.8.08.0000, ainda pendente do julgamento de embargos de declaração; (c) para que uma parte não tenha vantagem sobre a outra recebendo os aluguéis antecipadamente, deve ser determinado que o valor estipulado na decisão agravada seja descontado dos aluguéis a serem pagos à agravante.

Por meio da decisão com o id 6453515, deferi o efeito suspensivo postulado.

O agravado não ofertou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 15 de dezembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, a agravante se volta contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível de Nova Venécia nos autos da Ação de Extinção de Condomínio, que deferiu em parte o pedido de tutela de urgência, para conceder “
ao requerido o recebimento de aluguéis no montante de R$ 300,00 (trezentos reais) mensal, a serem depositados pela autora no dia 10 (dez) de cada mês na conta do demandado”
.

A agravante sustenta, em síntese, (a) que o valor fixado a título de aluguel é extremamente excessivo, tendo em vista o tipo de veículo e o ano de fabricação (Gol VW, 2012/2013; (b) em decisão anterior o MM. Juiz de 1º grau determinou que o agravado pague à agravante o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelo uso exclusivo do imóvel rural, sendo tal quantia reduzida por este e. TJES para 1 salário mínimo no Agravo de Instrumento nº 5002788-97.2023.8.08.0000; (c) para que uma parte não tenha vantagem sobre a outra recebendo os aluguéis antecipadamente, deve ser determinado que o valor estipulado na decisão agravada seja descontado dos aluguéis a serem pagos à agravante.

Inicialmente, reputo que não vinga a tese recursal para a redução do valor do aluguel fixado pela utilização exclusiva do automóvel pela agravante até a extinção do condomínio, diante da ausência de elementos probatórios para justificá-la, cuja quantia foi substancialmente reduzida em relação àquela pretendida pelo agravado.

Por outro lado, tal como externei na decisão em que deferi a concessão do efeito suspensivo, não se afigura razoável exigir-se o pagamento do aluguel pela recorrente em razão da utilização do veículo, tendo em vista que o recorrido ainda não começou a pagar o aluguel relativo à utilização exclusiva do imóvel rural pelo valor de 01 (um) salário-mínimo, conforme questão já dirimida pelo julgamento do recurso de Agravo de Instrumento nº 5002788-97.2023.8.08.0000 e respectivo embargos de declaração, assim ementado:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E ERRO MATERIAL. DETECTADOS E EXTIRPADOS. ACLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Consoante dispõe o art. 1.022 “Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.”

2. Omissão sanada para consignar que os aluguéis são devidos a partir da data em que o embargante tomou ciência quanto ao pedido formulado pela embargada na demanda originária, os quais serão devidos todo dia 10 (dez) de cada mês conforme fixado na decisão recorrida, porém com o ajuste do valor readequado no acórdão embargado.

3. Erro material detectado e extirpado para que (ii)
onde se lê
: “Com base em tais fundamentos,
dou parcial provimento
ao recurso para adequar o valor do aluguel (indenização) devido pelo agravante em favor da agravada pelo uso exclusivo do imóvel rural, no importe correspondente a 01 (um) salário-mínimo que deverá ser pago até a efetiva partilha do imóvel rural”,
deve-se ler
: “Com base em tais fundamentos,
dou parcial provimento
ao recurso para adequar o valor do aluguel (indenização) devido pelo agravante em favor da agravada pelo uso exclusivo do imóvel rural, no importe correspondente a 01 (um) salário-mínimo que deverá ser pago até a efetiva extinção do condomínio do imóvel rural.” .

4. Embargos declaratórios parcialmente acolhidos.”

(ED AI Nº 5002788-97.2023.8.08.0000, Data 31 de outubro de 2023)

Nesse contexto, tenho por prudente a readequação da decisão agravada, a fim de que seja aplicado o instituto da compensação, disciplinado nos arts. 368 e seguintes do Código Civil (
Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem
).

Afinal, ambas as partes foram condenadas ao pagamento de aluguel em favor da parte contrária em razão da utilização exclusiva de bens já partilhados, objeto da Ação de Extinção de Condomínio.

Por tais razões,
dou provimento parcial
ao recurso para reformar em parte a decisão agravada, tão somente para que seja determinada a compensação do valor devido pela agravante, a título de aluguel pelo uso exclusivo do veículo, daquele (aluguel - indenização) devido pelo agravado pelo uso exclusivo do imóvel rural, tudo até a extinção do condomínio dos referidos bens.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 20/02/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar
.